Tribunal: TJBA
Processo: 0058957-74.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0058957-74.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONCREMASSA SERVICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, JESSICA DE ARAUJO SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi interposto contra decisão que inadmitiu o apelo extremo.

2. Neste ponto esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial somente é recorrível através de Agravo em Recurso Especial, conforme previsto no art. 1030, §1°, do CPC/15, combinado com o art. 1042, do mesmo diploma legal.

3. Desta forma, mostra-se equivocada a interposição de Agravo Interno em face de decisão que inadmite o recurso excepcional, haja vista que tal modalidade recursal visa impugnar decisão que nega seguimento ao recurso especial.